Tribunal: TJBA
Processo: 8033340-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8033340-07.2025.8.05.0000 COMARCA: CAMACAN/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACAN/BA. PACIENTE: AGEU OLIVEIRA SILVESTRE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE, PODENDO, INCLUSIVE, OCORRER A VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, SEQUER HÁ REGISTRO DE NOTÍCIA-CRIME OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ESPECÍFICO SOBRE TAIS FATOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO ADEQUADA, SENDO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES TEM SIDO PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE MERA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ENTRADA EM DOMICÍLIO OU DE ABUSO POLICIAL, SEM QUALQUER ELEMENTO COMPROBATÓRIO OU APURAÇÃO PARALELA, NÃO É SUFICIENTE PARA O RELAXAMENTO DA PRISÃO, SOBRETUDO QUANDO HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTENTE A ILEGALIDADE AVENTADA NA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8033340-07.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, AGEU OLIVEIRA SILVESTRE, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR